Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017137-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), Z. R. B. - CPF: 109.486.131-65 (AGRAVADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (REPRESENTANTE), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (PROCURADOR), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DIANTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E VISANDO ADEQUAR O ORÇAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – SITUAÇÃO QUE PODERÁ DEIXAR A CONTRATANTE SEM A DEVIDA ASSISTÊNCIA A SAÚDE E AO TRATAMENTO CONTÍNUO DE QUE NECESSITA – SITUAÇÃO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INVIABILIZADA O EXERCÍCIO EFETIVO DO DIREITO. AUSENTES A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO BEM COMO A POSSIBILIDADE DE DANO O RECURSO DEVE SER DESPROVIDO.

Embora possa haver previsão contratual quanto a possibilidade de rescisão do contrato, no entanto, a rescisão deve observância a legislação de regência de forma que uma vez demonstrando-se desarrazoada e abusiva, havendo possibilidade de causar prejuízos ao contratante que poderá ficar desprovido de assistência, em
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva,

deve ser obstada a pretensão da Recorrente.

Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois ainda que a princípio haja a previsão para a rescisão unilateral deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde celebrado com a Agravante.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1017137-92-2023

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)

AGRAVADO: ZOE RANGEL BARROSO REPRESENTADA POR FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU)
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer deferiu pedido de liminar para determinar que a parte requerida/Agravante mantenha os serviços referentes a contrato de plano de saúde firmado com a Agravada
até o julgamento definitivo da demanda
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a majoração da multa por descumprimento para R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a parte Agravada ajuizou a ação na qual alegou que possui contrato firmado com a Recorrente e que foi surpreendida com a comunicação recebida em 02/05/2023, dando conta da rescisão do contrato em 01/07/2023.

Sustenta a Agravante que não pretende impor prejuízos à parte Agravada, mas sim permitir à mesma a ampla gama de opções para contratação de plano de saúde.

Afirma que os custos assistenciais que tais empresas possuem vão além do previsto nos cálculos atuariais, gerando impacto relevante nas projeções contábeis, além disso, é necessário lidar com a realidade da legislação que estabeleceu o Rol da ANS como exemplificativo e a incorporação de novas tecnologias ou imposição de custeio ilimitado de terapias.

Sustenta que conta com dois milhões de beneficiários/clientes e vem realizando estudos em sua base de contratos em sua rede, e em especial, na rede credenciada visando adequar seu orçamento e garantir uma boa prestação de serviços aos clientes e ter uma boa saúde financeira.

Alega que não ocorreu o cancelamento exclusivo de contratos de pessoas com síndrome do espectro autista, sendo que o cancelamento ocorreu de forma regular e conforme previsão contratual regulatória atingindo toda população que se encontrava vinculada a tais contratos.

Verbera que a conduta da Unimed Nacional ao cancelar contratos que não mais detêm equilíbrio atuarial possuem a finalidade de aprimorar e disponibilizar melhor serviço para seus clientes, acrescentando que qualquer das partes poderá pleitear a rescisão do contrato desde que proceda com envio de aviso prévio de 60 dias à parte.

Assevera que, tratando-se de contrato de plano de saúde empresarial não há abuso na rescisão unilateral, havendo previsão contratual.

Afirma que a multa foi fixada em patamar exorbitante e desproporcional não possuindo limitação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso sustentando não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, ou que seja minorado o valor da multa em caso de eventual descumprimento, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões a Agravada argumenta que a interrupção da prestação dos serviços realizados pelo plano de saúde poderá ocasionar prejuízos, tendo em vista que realiza tratamento contínuo podendo atrasar o processo de desenvolvimento infantil, criança de apenas 2 (dois) anos.

Verbera que os usuários do plano de saúde contam com proteção legal contra rescisão unilateral e injusta, considerando que a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, estabelece que a operadora só pode rescindir o contrato nos casos previstos em lei, como inadimplência por período superior a 60 dias consecutivos ou fraude por parte do usuário. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023